Tribunal: TJSP
Processo: 2101306-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Exclusão da empresa em recuperação judicial do polo passivo da execução, que prosseguirá em face dos devedores solidário ou coobrigados. Decisão confirmada no ponto. Execução ajuizada após o pedido de recuperação judicial. Crédito concursal habilitado no juízo universal.
Competência e cláusula de eleição de foro. Declaração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Exclusão da empresa em recuperação judicial do polo passivo da execução, que prosseguirá em face dos devedores solidário ou coobrigados. Decisão confirmada no ponto. Execução ajuizada após o pedido de recuperação judicial. Crédito concursal habilitado no juízo universal.
Competência e cláusula de eleição de foro. Declaração de invalidade e remessa, de ofício, a outra Comarca. Inadmissibilidade. Exegese dos artigos 63 e 781, I, do Código de Processo Civil. Aplicação da Súmula no 335 do STF. Inexistência de relação de consumo e ausência de indícios de prejuízos ao direito de defesa. Regularidade, a priori, da cláusula de eleição. Precedentes. Decisão reformada, viabilizando o prosseguimento do processo executivo perante o Juízo a quo.
Recurso parcialmente provido.